Tribunal: TJDFT
Processo: 0731001-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0731001-58.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YTALO SOUZA SILVESTRE IMPETRANTE: BRUNO MARTINS WENCELEWSKI, EDUILSON BORGES DE LIMA JUNIOR, GUSTAVO DA SILVA MARTINS ALMEIDA, KAIO CESAR PORTELLA SCHRODER AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Bruno Martins Wencelewski, Eduilson Borges de Lima Júnior, Gustavo da Silva Martins Almeida e Kaio César Portella Schroder, em favor de Ytalo Souza Silvestre, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 29415499) e contra decisão da MM. Juíza de Direito da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 29415500, p. 2/3), nos autos no 0724719-98.2021.8.07.0001. Consta dos autos que o paciente e o coindiciado Nestor Nunes Martins foram presos em flagrante no dia 16/07/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, e artigo 35, caput, todos da Lei no 11.343/2006. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, de Nestor Nunes Martins e Wallace Ferreira Barbosa, atribuindo-lhes o crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual), assim narrando os fatos: “[...] No dia 16 de julho de 2021, entre 00h30 e 01h00, no ponto de bloqueio na BR 060, os denunciandos, com unidade de desígnios, conscientes e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam, para fins de difusão ilícita, 313 (trezentas e treze) porções da substância vegetal pardo esverdeada, popularmente conhecida como maconha, na forma de tablete, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 296kg (duzentos e noventa e seis quilos); 03 (três) porções da mesma substância (maconha), também na forma de tablete, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 713,77g (setecentos e treze gramas e setenta e sete centigramas); e 06 (seis) porções da substância em forma de resina de tonalidade escura, popularmente conhecida como haxixe, substância esta derivada da maconha, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 6110,00g (seis mil e cento e dez gramas). Nestor era o motorista do veículo onde a droga foi encontrada, Ytalo era encarregado da segurança do transporte, como batedor, e Wallace era o mandante (autor intelectual) do transporte. Após exame preliminar, referidas porções apresentaram resultado positivo para tetrahidrocannabinol – THC, principal componente psicoativo da espécie Cannabis sativa L., substância capaz de causar dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, nos termos da Lei n.o 11.343/06. Policiais Civis receberam informações anônimas acerca de uma negociação de tráfico de drogas por um indivíduo conhecido como Alemão, posteriormente identificado como Wallace Ferreira Barbosa. Através dessas informações os policiais tiveram ciência de que Wallace realizaria o transporte de um carregamento de drogas proveniente do Estado do Mato Grosso do Sul/MS, distribuindo-o pelo Distrito Federal. Dessa maneira, os policiais empreenderam diligências investigativas, descobrindo que o denunciando tinha o intuito de mandar alguém ir da cidade de Brasília/DF até o Mato Grosso do Sul pegar a substância, razão pela qual os policiais fizeram contato com a Polícia Rodoviária Federal a fim de que estes fiscalizassem os veículos que se deslocassem nesse sentido. Na data de 15/07/2021, os policiais foram informados pelos policiais rodoviários federais que um veículo Fiat Uno, placa PYN1H79 havia se dirigido a Sidrolândia/MS na data de 12/06/2021, voltando para Brasília/DF no dia seguinte, sendo “escoltado” desde a cidade Rio Verde/GO por um veículo Ford Ka, placa PZG5128. Diante dos fatos, os policiais solicitaram apoio de outras equipes, realizando um ponto de bloqueio na BR 060, visando interceptar os veículos supramencionados. Em dado momento, o Ford Ka, placa PZG5128 chegou no ponto de bloqueio, sendo prontamente abordado. Nesta oportunidade, o condutor foi identificado como Ytalo Souza Silvestre, o qual informou aos policiais que “a bomba está vindo atrás”. Logo depois, o veículo Fiat Uno, placa PYN1H79 chegou ao local, ocasião em que estavam em seu interior os indivíduos Nestor Nunes Martins, Cintia Adriele Costa e Silva e Thalita dos Santos Moreira. Em buscas pelo veículo Fiat Uno, foram localizados 316 tabletes de maconha e 06 tabletes de haxixe escondidos no porta-malas e sob o banco traseiro do carro. Posteriormente, os denunciandos foram questionados acerca das substâncias tendo Ytalo informado que foi procurado por “Alemão”, a fim de que fosse até a cidade de Rio Verde/GO, onde encontraria um Fiat Uno, devendo assim “escoltá-lo” até o Posto Rodobello, Gama/DF. Os policiais se dirigiram até o Posto Rodobello, local em que visualizaram o veículo Chevrolet Astra, pertencente a Wallace Ferreira Barbosa, o qual empreendeu fuga logo que avistou a viatura policial, sendo o veículo posteriormente localizado abandonado em uma rua de Santa Maria/DF. [...]” (ID 29415501, p. 126/127) Quanto ao indiciamento no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006, o Ministério Público não vislumbrou “elementos mínimos e necessários para oferecer denúncia por este fato”, motivo pelo qual promoveu o arquivamento do feito em relação ao delito de associação para o tráfico, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, com a ressalva do artigo 18 do citado diploma legal (ID 29415501, p. 128). A manifestação foi acolhida pelo Juízo a quo, que determinou o arquivamento com base no mesmo fundamento legal e com a aludida ressalva (ID 29415501, p. 146). Ouvidos perante a autoridade policial, o paciente e o coautuado Nelson Nunes Martins fizeram uso do direito constitucional de permanecer em silêncio. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante de ambos foi convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (ID 29415499). Formulado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o Juízo a quo indeferiu o pleito (ID 29415500, p. 2/3). Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra essas decisões, sustentando a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e a falta de fundamentação idônea para lastrear a necessidade da prisão preventiva do paciente. Alega não haver motivação idônea para justificar a prisão cautelar, estando amparada em fundamentação genérica e na gravidade abstrata do delito. Destaca o arquivamento do feito quanto ao delito de associação para o tráfico, de modo a enfraquecer a fundamentação “de que o requerente fazia parte de uma estrutura organizada, a qual foi descoberta pela polícia após investigação”. Aduz que o paciente não faz da prática de crime seu meio de vida, e que se trata de pai de família que procura meios lícitos para prover seu sustento, trabalhando como motorista de aplicativo. Ressalta que a manutenção da prisão do paciente afronta o princípio da presunção de inocência, destacando que “o ato do paciente não possui fato típico ilícito necessário para a prisão preventiva e não demonstra perigo eminente para o estado, visto que nada foi encontrado em sua posse”. Sustenta ser inviável a prisão preventiva do paciente, ao argumento de que “sua ação não se enquadra em nenhum dos verbos trazidos pelo art. 33 da Lei no 11.343/2006”, pois nada de ilícito foi encontrado na sua posse. Registra, ainda, que “a quantidade de droga apreendida com o paciente, por si só, não perfaz fundamento idôneo para justificar o seu segregamento cautelar”, aduzindo não haver qualquer elemento que demonstre o perigo concreto na liberdade do paciente. Argumenta que a primariedade do paciente não foi sopesada pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva. Alega, ainda, não ser razoável manter a prisão cautelar do paciente, por ser possível que, em caso de condenação, seja aplicada a causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, diante do preenchimento dos seus requisitos, com sua submissão a regime menos grave. Defende ser cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica. Pede o deferimento da liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão da ordem, para manter a liberdade provisória do paciente durante toda persecução penal. Requer seja “franqueada a sustentação oral aos causídicos infra assinantes”. É o relatório. Passa-se ao exame da liminar. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível, não sendo esse o caso dos autos. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime doloso imputado ao paciente (tráfico de drogas interestadual) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao perigo que o seu estado de liberdade representa para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito (ID 29415499). A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente manteve a anterior por seus próprios fundamentos, em razão da ausência de demonstração de modificação da situação fático-jurídica a justificar a revisão do decisum que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 29415500, p. 2/3). O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pelos depoimentos dos policiais, pelas declarações de testemunhas e pela apreensão de grande quantidade de drogas. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória. Em verdade, a questão somente poderia ser examinada caso restasse comprovada de plano, o que não ocorre na espécie, em que são suficientes, para evidenciar a materialidade do crime e os indícios de autoria para fins de prisão preventiva, as declarações dos policiais afirmando que o paciente, após ser abordado, disse informalmente que “a bomba está vindo atrás” e que teria sido procurado pelo codenunciado Wallace para servir de “batedor” de um carro que vinha do estado do Mato Grosso do Sul com destino ao Distrito Federal, e pelas declarações de Thalita dos Santos Moreira e Cintia Adriele Costa e Silva (que estavam no carro que transportava a droga), que confirmaram que o codenunciado Nestor parou o carro na estrada e conversou com o paciente, tendo, em seguida, falado para elas que ele “era um batedor contratado para verificar se havia blitz nas estradas”(ID 29415501, p. 8/11 e 35/38). Ademais, a alegação de que o paciente não praticou o delito por desconhecer que havia drogas no outro carro não comporta apreciação neste juízo de cognição sumária, por demandar dilação probatória, uma vez não comprovada de plano, tendo em vista haver elementos de informação que demonstram a sua função de “batedor” na divisão de tarefas do transporte interestadual das drogas, sendo fato notório que tal figura serve para alertar a pessoa que efetivamente transporta a carga ilícita, aderindo a essa conduta. De fato, discutir em sede de habeas corpus, se a conduta praticada se amolda ou não ao crime de tráfico de drogas, ou seja, discutir a tipificação legal da conduta é proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância. No que se refere à necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, muito embora o paciente não exercesse a posse direta da droga, tinha ciência dos fatos, por ter anuído servir de “batedor” de um veículo que transportava um carregamento de drogas, de modo que, ao menos neste juízo de delibação, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, por sua custódia se mostrar justificada pelo modus operandi da conduta, pela elevada quantidade da droga apreendida – 296kg de maconha divididos em 313 porções, 6.110g de haxixe e mais 713,77g de maconha – e por se tratar de suposto tráfico interestadual. Dessa forma, tal contexto indica, em princípio, que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, que evidencia, por ora, serem insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual “a quantidade de droga apreendida – a revelar a habitualidade da traficância – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, mesmo que o custodiado seja batedor e portanto não tenha o entorpecente diretamente em sua posse. Precedentes.” (AgRg no RHC 122.854/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020). E conforme jurisprudência já consolidada, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que o paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda que assim não fosse, o Ministério Público deixou de oferecer acordo de não persecução penal, diante da probabilidade de o paciente não ser beneficiado com a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, dada a quantidade de drogas (ID 29415501, p. 142), o que evidencia a possibilidade, em tese, de aplicação de regime mais gravoso em caso de eventual condenação. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto, em princípio, seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador